Tribunal: TJSP
Processo: 0055558-58.2012.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0055558-58.2012.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante VANDO LUIZ DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, para fixar o regime prisional aberto para início do
cumprimento da pena, mantida, no mais, a r. sentença recorrida pelos próprios
e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055558-58.2012.8.26.0576 -Voto no 11498
2
VOTO no 11498
APELAÇÃO CRIMINAL No 0055558-58.2012.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto
VARA DE ORIGEM: 4a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Maria Letícia Pozzi Buassi
APELANTE: Vando Luiz de Souza
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Vando Luiz de
Souza, contra a r. sentença de fls. 106/108 (publicada em audiência
realizada aos 6 de fevereiro de 2019), cujo relatório se adota, que o
condenou como incurso nas penas do artigo 155, “caput”, do Código
Penal, 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a 10 (dez)
dias-multa, no mínimo legal.
Inconformado, apela o réu em busca, tão somente, do
abrandamento do regime prisional, a fim de que tenha “condições de
trabalhar concomitantemente com o cumprimento da pena” (fls. 127/129).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055558-58.2012.8.26.0576 -Voto no 11498
3
Contra-arrazoado o recurso (fls. 131/133), o parecer da
douta Procuradoria de Justiça é pelo provimento (fls. 142/143).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 13 de julho de 2012, no horário
e local indicados na denúncia, o apelante subtraiu, para si, um painel de
instrumentos “Scania
VDO
Made in Germany”, avaliado em R$
800,00 (oitocentos reais), pertencente à vítima Rubens Silvestre.
Segundo relatado na denúncia, o apelante “foi chamado pelo
pintor de autos Agnaldo Cardoso, que trabalha no local, para lhe auxiliar
na referida empresa, na época dos fatos, devido ao grande volume de
serviços. Aproveitando da ausência de vigilância, no horário do almoço, o
denunciado apoderou-se do painel de instrumentos, retirando-o de um
caminhão Scania que ali se encontrava. Em seguida, o denunciado
negociou o painel com o tapeceiro Fernando Ruiz Salviano (...)” (sic).
O recurso merece provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão
condenatória, tanto assim que a defesa sequer se insurgiu a respeito.
Inconteste a materialidade do delito, imputado ao apelante,
comprovada pelos autos de exibição, apreensão, avaliação e entrega da
res (fls. 16/17 e 51).
Quanto à autoria do crime, a prova dos autos faz concluir
pela culpabilidade do apelante.
Nesse passo, a confissão policial de Vando, que em juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055558-58.2012.8.26.0576 -Voto no 11498
4
tornou-se revel, está em sintonia com a prova produzida sob o crivo do
contraditório, consubstanciada nas declarações da vítima Rubens e no
depoimento do policial civil Alceu, que ouviu não apenas a confissão
informal do apelante, mas, também, as informações dele quanto ao
destino dado a res, o que possibilitou sua apreensão e devolução à
vítima, de modo que a condenação era o desfecho natural da causa.
No que concerne à dosimetria da pena, nada a reparar,
porquanto no primeiro momento foi fixada no mínimo legal, no segundo
momento foi mantida no mesmo patamar, embora reconhecida a
atenuante da confissão, porquanto, como é sabido, a atenuante não tem
o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, enquanto no terceiro
momento, à míngua de causas alteradoras, foi tornada definitiva em 1
(um) ano de reclusão.
Obedecendo ao mesmo critério, a pena de multa foi fixada
em 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, o juízo ao
quo fixou o semiaberto “em face da personalidade voltada à prática
criminosa, conforme apontamentos na certidão de fls. 96/98”.
Todavia, a despeito da fundamentação lançada na r.
sentença, observa-se que o apelante é primário e portador de bons
antecedentes, ostentando em sua folha de antecedentes uma
condenação definitiva referente a crime de tráfico de drogas praticado
após os fatos aqui apurados e que, portanto, não se presta a justificar a
fixação do regime intermediário, mostrando-se mais adequado, assim, o
regime prisional aberto.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para fixar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055558-58.2012.8.26.0576 -Voto no 11498
5
regime prisional aberto para início do cumprimento da pena, mantida, no
mais, a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator